Tribunal: STF
Processo: HC 221238
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Estevão Soares de Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. LEIS Nº 9.099/95 E 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.



    2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. Preliminar de nulidade da sentença condenatória pela não aplicação do ANPP. Rejeição por unanimidade.



    3. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.



    4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.



    5. Para a configuração dos crimes de perigo abstrato, nos quais inclui-se o art. 290 do CPM, o resultado naturalístico não é necessário, bastando que o autor pratique as condutas descritas no tipo. A referida conduta típica oferece a real potencialidade de atacar o bem jurídico tutelado, merecendo a proteção penal preventiva emanada do legislador. Precedentes do STF e do STM.



    6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade. 



    (Apelação Criminal nº 7000135-31.2022.7.00.0000, ministro Marco Antônio de Farias)



    Postula, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. A Segunda Turma do Supremo firmou entendimento a evidenciar que o art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. Cito, como exemplo, o HC 220.249 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.



    3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.



    No caso concreto, nota-se que a denúncia foi recebida em 26/5/2020, ou seja, já na vigência da Lei n. 13.964/2019 (eDoc 2, fls. 5-6), tendo a defesa manifestado o interesse na realização do acordo de não persecução penal ao apresentar alegações finais (eDoc 2, fls. 12-25), ou seja, após iniciada a ação penal.



    Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal, uma vez iniciada a ação penal já na vigência do art. 28-a do Código de Processo Penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente